Tribunal: TJDFT
Processo: 0003080-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. CRACK. QUANTIDADE ÍNFIMA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Não obstante a natureza da droga (crack), sua ínfima quantidade não justifica a exasperação da pena-base. Precedentes.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.